Tribunal: TJDFT
Processo: 0731032-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos e respectivos encargos moratórios referentes às transações bancárias realizadas na conta do autor, em 15/10/2022, bem como para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 9.650,00 (nove mil seiscentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais. Alega o recorrente que o suposto ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, por meio da utilização de cartão magnético com CHIP e senha eletrônica, razão pela qual é possível presumir que o autor contribuiu para que a senha pessoal fosse utilizada por terceiros. Aduz que o sistema é seguro e que não houve comunicação imediata da fraude à instituição financeira. Afirma que não incide a Súmula 479 do STJ em razão da ausência de nexo de causalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51043938). Custas e preparo recolhidos (ID 51043939 e 51043940). Contrarrazões apresentadas (ID 51043944).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. Assim, em que pese a alegação de utilização de cartão magnético com CHIP e senha pessoal, não há qualquer comprovação neste sentido, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, sendo notória a possibilidade de utilização de cartão por mera aproximação.
6. Ademais, conforme relatado na sentença, no “Relatório de Transações Banco Eletrônico Id. 150801836 - Pág. 23/24, é possível verificar que as operações a que se atribui a fraude e impugnadas não possuíam qualquer referência no campo “Tipo Autenticação”, constante da última coluna do Relatório de Transações, o que leva a crer que não chegaram a ser autenticadas, tendo a instituição financeira, ainda assim, liberado a operação.” As compras foram realizadas em um curto período e fora dos padrões de consumo do consumidor, o que torna verossímil a tese inicial. Além disso, foram realizadas na função débito, o que comprova o dano material.
7. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de cartão de crédito, em afronta ao art. 14 do CDC, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.